Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DEPÓSITO BANCÁRIO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 52633551 - Pág. 5/13), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. A pretensão do autor consiste no ressarcimento da importância de R$750,00, no pressuposto de que realizou depósito em moeda corrente em terminal de autoatendimento, mas o crédito não foi reconhecido pela instituição financeira. Alega que a operação inicial consistia no depósito de R$850,00 em cédulas de moeda corrente, mas porque o terminal não reconheceu a validade das notas, optou por realizar um depósito de R$100,00, que foi concluído, e outro depósito de R$750,00, este não efetivado no autoatendimento.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479, do STJ, assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
5. No caso, configura-se que a alegação do autor/recorrente é verossímil, porquanto a instituição bancária, ao exibir relatório referente ao terminal de autoatendimento utilizado, confirmou a tentativa de depósito e a devolução de cédulas (ID 52633538 - Pág. 2). E embora a ré tenha sustentado que o usuário abandonou o caixa eletrônico antes da finalização do procedimento, não exibiu as imagens do terminal de autoatendimento utilizado, instalado no interior da agência, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
6. Nesse contexto, em decorrência do risco do negócio, a instituição bancária deve garantir segurança necessária aos serviços de autoatendimento, mediante a instalação de câmeras no local e monitoramento constante das imagens gravadas, medidas que seriam satisfatórias para afastar a alegada falha no serviço bancário fornecido.
7. Por conseguinte, ante a ausência de prova em sentido contrário, a instituição financeira deve responder pela falha do serviço bancário e restituir ao autor/recorrente o valor depositado.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para, reformando a sentença proferida, condenar a instituição financeira/recorrida a pagar ao autor/recorrente o valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), a ser acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do depósito e juros de 1% ao mês a partir da citação.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.